Tribunal: CARF
Processo: 10860.721812/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721812/2012-68
ACÓRDÃO
3202-003.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZEVAL ZELADORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
REGIME CUMULATIVO. ARTIGO 10 DA LEI No 10.833/2003.
A atividade de serviço de zeladoria não tem qualquer relação com a
atividade de segurança e vigilância disciplinada pela Lei no 7.102/1983,
estando afastada a aplicação do artigo 10 da Lei no 10.833/2003 que
estabelece as hipóteses em que a apuração da COFINS permanece sujeita
ao regime cumulativo.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
A contagem do prazo qüinqüenal de decadência inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado quando não há antecipação de pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
decadência/prescrição para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721812/2012-68
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/Campo Grande), que julgou
improcedente a Impugnação, em desfavor da Recorrente ZEVAL ZELADORIA E PRESTACAO
DE SERVICOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada
para a exigência de COFINS, regime não cumulativo, períodos de apuração julho/2007 até
12/2008, nos seguintes valores:

Conforme descrição do Relatório Fiscal de fls. 49 a 51, o procedimento fiscal decorreu de
acompanhamento de ação judicial, na qual decisão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região transitada em julgado deu parcial provimento a apelação da Fazenda Nacional
reconhecendo a legitimidade da incidência do PIS e da COFINS com base nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 (regime não cumulativo).
O lançamento foi efetuado com base na documentação contábil e fiscal fornecida pela
empresa, que declarou à autoridade fiscal que não efetuou qualquer recolhimento referente
ao PIS por entender que os valores retidos por fontes pagadoras foram superiores ao
devido. Na apuração dos valores devidos, a autoridade fiscal deduziu de ofício os créditos e
os valores retidos pelas fontes pagadoras.
Cientificado em 31/10/2012, o sujeito passivo apresentou em 30/11/2012 a impugnação de
fls. 108 a 117, na qual apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
Preliminarmente, alega a decadência dos meses de julho a outubro de 2007 com base no
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
No mérito, alega que sua atividade (prestação de serviços de zeladoria) seria considerada
atividade de segurança privada nos termos do artigo 10 da Lei no 7.102/1983, estando,
portanto, excluída da apuração não cumulativa por força do artigo 8o, inciso I, da Lei no
10.637/2002.
Caso não seja aceito o entendimento defendido, requer a aplicação do regime cumulativo
para o período de julho a dezembro de 2007, tendo em vista a Solução de Consulta
212/2007 ser posterior a esse período.
A impugnação foi instruída unicamente com o contrato social e comprovante de inscrição
no CNPJ.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721812/2012-68
3
Fundada nessas alegações, requer seja reconhecida a decadência dos meses de julho a
outubro de 2007 e, no mérito, pela aplicação do regime cumulativo na apuração do PIS.
Alternativamente, requer seja aplicado o regime cumulativo ao período de julho a
dezembro de 2007.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/DRJ-MS votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins
Anos-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
REGIME CUMULATIVO. ARTIGO 8o DA LEI No 10.637/2002.
A atividade de serviço de zeladoria não tem qualquer relação com a atividade de segurança
e vigilância disciplinada pela Lei no 7.102/1983, estando afastada a aplicação do artigo 8o
da Lei no 10.637/2002 que estabelece as hipóteses em que a apuração do PIS permanece
sujeita ao regime cumulativo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
A contagem do prazo qüinqüenal de decadência inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado quando não há antecipação
de pagamento.
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário, portado
da seguinte estrutura:
Dos Fatos
Da preliminar de decadência/prescrição
Do mérito
Dos requerimentos
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I - Das preliminares
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721812/2012-68
4

A Recorrente pugna pela aplicação da decadência/prescrição das contribuições ao
Pis/Cofins referente aos períodos de julho de 2007 a outubro de 2007 nos termos do artigo 150, § 4o
do Código Tributário Nacional, abaixo reproduzido:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não assiste razão a Recorrente, pois verificada a inexistência de pagamento, a
contagem do prazo decadencial referente aos meses de 2007 inicia-se em 01/01/2008 e encerra-se
em 31/12/2012, aplicando-se o disposto no artigo 173, inciso I do CTN. Tendo a ciência do auto de
infração ocorrido em 31/10/2012, está afastada a ocorrência de decadência/prescrição.

II - Do mérito

Em resposta aos Termos de Intimação Fiscal números 04 e 05, a ora Recorrente
reconheceu que adota o “Regime de Competência para apurar seu resultado, e que não efetuou
nenhum recolhimento de Pis e Cofins no período, por entender que valores retidos foram superiores
aos devido”.
Isto posto, com base nos documentos apresentados pela Recorrente, o Auditor Fiscal
lavrou o Auto de Infração para cobrança do montante devido a títulos das contribuições do Pis e
Cofins.
Embora a Recorrente tenha declarado no TIF no 02 que “a atividade da empresa, é
exclusivamente a prestação de serviços de Zeladoria”, no mérito do Recurso Voluntário a
Recorrente aduz que sua atividade deve ser enquadrada no artigo 10 da Lei no 7.102/1983 passando,
assim, a ser considerada atividade de segurança privada, de forma que fique sujeita a apuração do
PIS pelo regime cumulativo por força do artigo 8o, inciso I, da Lei no 10.637/2002.
Não assiste razão a Recorrente, senão vejamos.
Do Contrato Social e cartão CNPJ acostados aos autos extrai-se que a atividade da
Recorrente é a prestação de serviço de zeladoria, serviços que não guardam qualquer relação com a
atividade de segurança e vigilância como quis fazer crer a Recorrente.
Por esta razão, a Recorrente não pode aproveitar a apuração sujeita ao regime
cumulativo prevista no art. 8o da Lei no 10.637/2002.
Desta feita, não há nenhum reparo a ser feito no Acórdão Recorrido.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.133 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721812/2012-68
5
Finalmente, não prospera o argumento de que houve ofensa à Solução de Consulta n°
570/2007, pois seus efeitos são aplicáveis tão somente ao sujeito passivo consulente, conforme
muito bem esclarecido pela DRJ às fls. 156.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por superar a preliminar de decadência/prescrição da decisão
recorrida para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 169
DF CARF MF
Original